Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO FEITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Contrarrazões à apelação apresentadas intempestivamente e, portanto, não consideradas no julgamento do recurso.

2. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto os que exigem cláusula específica, nos termos do art. 105 do CPC. No caso, constam na procuração ad judicia assinada pelo autor o número de outras demandas manejadas em seu favor, como também o número do feito atendendo à exigência legal para que o instrumento de mandato com que instruída a peça vestibular validamente confira poderes de representação judicial aos causídicos ali nominados e qualificados.

3. Demonstrada a regular outorga de poderes aos advogados constituídos, descabida a extinção prematura do processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.